Tribunal: TJES
Processo: 0006669-33.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006669-33.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CALEBE PIMENTA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006669-33.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CALEBE PIMENTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

POR
TE
IL
EGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO R
ESTRITO
.
ARTIGO 16,
§1º, INCISO IV,
DA LEI Nº 10.826/03
.
1.
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRA
R
A AUTORIA E MATERIALIDADE
.
2.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAMENTE VALORADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECOTE DA
CULPABILIDADE, PERSONALIDADE
E CONDUTA SOCIAL
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. 3.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.
PLEITO PREJUDICADO.

4
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos, sobretudo pelos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela detenção do acusado, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado.
2.
Inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa acertada dos antecedentes e circunstâncias do crime, de forma idônea e devidamente fundamentada, com fulcro no art. 59 do Código Penal. Necessário proceder ao decote da culpabilidade, personalidade e conduta social, em razão da fundamentação inidônea e genérica, sendo medida que se impõe o redimensionamento da pena-base.
3.

Resta prejudicado o pleito pelo direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que já reconhecido em sede de sentença.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006669-33.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CALEBE PIMENTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
CALEBE PIMENTA DA SILVA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11 de abril de 2021, o denunciado portava um revólver calibre .38 Special, marca Rossi, numeração 8934874, devidamente municiado com 3 (três) projéteis intactos e 2 (dois) deflagrados do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, requer a defesa (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; e (III) direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, boletim unificado nº 44742938, laudo pericial de exame de arma de fogo e material nº 4.570/2021, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

De igual maneira, verifico que o conjunto probatório colhido é suficiente para comprovar a
autoria
do réu.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime, afirmando que nenhuma arma de fogo fora apreendida em seu poder, pois apenas estava no local para adquirir drogas para consumo pessoal.

Essencial destacar as declarações prestadas, na esfera policial, pelo policial militar Marcelo Abreu Coelho, um dos responsáveis pela abordagem:

“
[...]
foi acionada pelo CIODES para prosseguir ao bairro Guaranhuns onde segundo informações haveria uma intensa troca de tiros promovida por indivíduos ligados ao tráfico de entorpecentes. De posse da informação, os militares entraram no bairro de forma estratégica a diminuir as rotas de fuga dos indivíduos, haja vista que, além de informar os disparos de arma de fogo, não haviam informações mais completas disponibilizadas pelo CIODES. Quando a equipe chegou na Rua Oito deparou-se com três indivíduos vestidos de preto, de posse de arma de fogo, que de imediato empreenderam fuga, sendo que dois tomaram o lado esquerdo e não foram mais encontrados, e um
se evadiu pela direita na Rua Ceciliano Abreu de Almeida, tendo jogado no chão um revólver calibre .38 marca Rossi, numeração 8934874, inoxidado, municiado, com três munições intactas e duas deflagradas, sendo alcançado logo após
[...] ele foi identificado como Calebe Pimenta da Silva
[...]
”
.
(sic)

Ouvido em juízo, o militar confirmou integralmente as declarações prestadas, reiterando que após a troca de tiros em razão da disputa do tráfico de drogas, o réu dispensou a arma de fogo apreendida, em relação a qual não fora apresentado porte ou registro.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo policial militar Danilo Meriguetti, tendo igualmente afirmado que a guarnição presenciou o exato momento em que o apelante dispensou a arma de fogo. Atestou, ainda, a existência de munições deflagradas.

Neste contexto, merece destaque o fato de que a jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

O laudo pericial de exame de arma de fogo e material assim atestou:
“[...]
um revólver, de calibre .38 Special, número de série E383030, eficiente para a realização de tiros; um revólver, de calibre .38 Special, número de série suprimido, eficiente para a realização
de tiros; cartuchos de calibre .38 Special, eficientes para a realização de tiro; e estojos deflagrados de calibre .38 Special
[...]”.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência probatória, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado.

Em seguida, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, com o decote das circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

Observo que a MM. Juíza valorou negativamente em desfavor do réu a culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social e circunstâncias do crime:

“
[...] Considerando a
culpabilidade
do agente, devidamente evidenciada, eis que demonstrado o dolo;
antecedentes
, reincidente, conforme espelho de GE anexo;
personalidade
, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível;
conduta social
, com autorrelato de uso de droga; [...]
circunstâncias
que não favorecem, face aos relatos prévios formalizados em Juízo pelos Policiais Militares de registros no CIODES de troca de tiros por disputa de tráfico de drogas, sendo constatada a existência de munições deflagradas na arma de fogo do acusado, evidenciando disparo recente [...]”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Entendo que agiu com acerto a MM. Juíza de primeiro grau ao valorar negativamente os antecedentes, tendo em vista que os mesmos foram devidamente comprovados através da guia de execução criminal acostada aos autos.

Da mesma maneira, acertada a desvaloração das circunstâncias do crime, porquanto os depoimentos prestados pelos policiais militares deram conta de que o réu participava da troca de tiros ocorrida antes da abordagem, a qual se deu em contexto de disputa por tráfico de drogas. Inclusive, os militares ainda atestaram que havia duas munições deflagradas.

Já em relação à culpabilidade, personalidade e conduta social, o que verifico nos autos é que a Magistrado utilizou fundamentação genérica, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessas circunstâncias deve ser desconsiderado.

Arrolo abaixo precedente do STJ sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. [...] 2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022). [...] 4. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do recurso especial, para (re) fixar a condenação do recorrente em 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Desta forma, necessário proceder à nova dosimetria da pena imposta ao apelante.

Considerando o decote da culpabilidade, personalidade e conduta social, bem como remanescente a valoração negativa dos antecedentes e circunstâncias do crime, reduzo a pena-base de forma proporcional ao arbitrado na sentença,
fixando-a em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual
torno definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Por fim, resta prejudicado o pleito pelo direito de recorrer em liberdade, haja vista que já concedido em sede de sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

tão somente para reduzir a pena-base imposta ao réu,

mantendo-se incólume a r. sentença prolatada quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.